Tribunal: TJSP
Processo: 1002082-58.2018.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Abordagem contra seguradora. Cobrança abusiva. Juízo de parcial procedência. Dever reparatório. Inteligência do artigo 5o, V e X, da Constituição Federal; artigo 186, do Código Civil; artigos 6o, IV e VIII, 14 e 42, da Lei no 8.078/90. Apelo da autora. Provimento.